Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734704-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: VERA CRISTINA ASSAKO UDO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por VERA CRISTINA ASSAKO UDO. O julgamento do recurso ocorreu no dia 25/03/2022, contudo, no dia 04/04/2022, foi noticiado o falecimento da autora, ora apelada. A tramitação foi suspensa. Concedeu-se prazo para habilitação, nos termos do art. 313, inciso I e §2o, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). A advogada da autora informou que a família não pretende realizar inventário no momento. A sucessão ocorre independentemente do procedimento formal de inventário, porquanto decorre do fato jurídico morte e não da vontade dos herdeiros. Trata-se do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil-CC). Por sua vez, a habilitação processual é ato de disposição dos sucessores. Em outras palavras, não ocorre de forma automática após a morte do autor ou do réu. Diante do exposto, a mera afirmação de que não haverá procedimento de inventário não esclarece se o espólio pretende ou não se habilitar neste processo. Portanto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a advogada da apelada informe se o espólio deseja se habilitar no processo. Ainda, dê-se ciência à advogada da apelada acerca da petição do ID 34890458. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator